Tribunal: TJES
Processo: 5001553-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001553-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: LUIZ EDUARDO PORTELA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5001553-32.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Agravado: Luiz Eduardo portela

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o agravante
“[...]
se abstenha de descontar do requerente os valores referentes aos empréstimos consignados de nº 814611705 e 814611889, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) no limite máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
[...]”
(Id. 11887730, dos autos originários)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que a multa aplicada pelo magistrado se revela desproporcional não se adéqua aos ditames dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade bem como que o prazo para cumprimento da ordem se demonstra exíguo. Por isso, entende que deve ser suprimida ou reduzida a multa imposta e o aumento do prazo para o cumprimento da interlocutória
.
A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2205157)

Por meio da decisão constante do evento n. 2269436 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 2508250)

Sem contrarrazões, conforme se depreende da certidão do evento n, Id. 2613287.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
12.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação anulatória de negócio jurídico com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do agravante alegando que é aposentado junto ao INSS e recebe proventos mensais no valor de R$ 1.313,56 (mil trezentos e treze reais e cinquenta e seis centavos). Que em Junho de 2020 foi contactado pela empresa Protege Crédito, representante do agravante, com a proposta de portabilidade com redução das taxas de juros dos empréstimos consignados do autor junto ao INSS originariamente firmados com o Banco Itaú, Pela proposta, não haveria acréscimo no número de parcelas, podendo inclusive ter direito à restituição de um valor decorrente da diferença apurada entre as taxas de juros. Em seguida, alegou que recebeu um telefonema do Banco Itaú requerendo a confirmação da portabilidade, ressaltando que tal providência geraria um novo contrato com o Banco Bradesco, ora agravante, e as parcelas aumentariam para de 54 (cinquenta e quatro) para 84 (oitenta e quatro), o que foi prontamente desautorizado. Entretanto, em junho de 2020 foi surpreendido com uma TED em sua conta-corrente realizada pelo agravante no valor de R$562,28 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), bem como identificou em consulta ao seu extrato de empréstimo junto ao INSS que a portabilidade havia sido efetivada, mesmo sem sua autorização. Que não conseguiu resolver a questão diretamente com o Banco Bradesco e não reconhece as assinaturas e rubricas acostadas aos contratos de portabilidade apresentados pela instituição financeira em outra demanda que tramitava perante o 1º Juizado Especial de Aracruz, mas foi extinta sem resolução do mérito. Por isso, requereu a concessão de medida urgente que determinasse
“[...]
ao INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para que proceda a suspensão do desconto em folha de pagamento de aposentadoria, referente ao BENEFÍCIO 184.683.533-7, dos valores mensais de R$123,90 e R$121,98, em relação aos contratos consignados números 814611705 e 814611889 do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
[...]”
(Id. 2205164), o que foi deferido pelo Juiz da causa (Id. 2205163).

Em sua decisão, o Julgador de origem determinou que o agravante
“
[...]se abstenha de descontar do requerente os valores referentes aos empréstimos consignados de nº 814611705 e 814611889, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) no limite máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais).[...]”
(Id. 11887730, dos autos originários)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que a multa aplicada pelo magistrado se revela desproporcional não se adéqua aos ditames dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade bem como que o prazo para cumprimento da ordem se demonstra exíguo. Por isso, entende que deve ser suprimida ou reduzida a multa imposta e o aumento do prazo para o cumprimento da interlocutória
.
A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2205157)

Por meio da decisão constante do evento n. 2269436 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga ao recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, o valor das astreintes fixados pelo magistrado singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, não se revela exorbitante sobretudo porque deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos nos proventos do autor que, conforme acima delineado, traduz a quantia de pouco mais de um salário-mínimo.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediada suspensão dos descontos nos proventos do recorrido, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Por fim, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Pelo exposto, atenta às peculiaridades do caso vertente,
nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a decisão atacada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ORDEM DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA NÃO EXORBITANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular em
R$ 200,00 (duzentos reais) no limite máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, para o caso de descumprimento de ordem de suspensão de desconto consignado nos proventos da parte não se revela exorbitante sobretudo porque deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos para o autor que, conforme acima delineado, percebe a quantia mensal de pouco mais de um salário-mínimo.

2 – Além disso, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.